Tribunal: TJMT
Processo: 1037910-21.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037910-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO KLEUNIR DA SILVA LIMA - CPF: 054.647.291-51 (APELANTE), DANIELSON JOSE CANDIDO PESSOA - CPF: 086.222.664-35 (ADVOGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
IMPUGNAÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADAS.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alegou cerceamento de defesa, violação ao dever de informação, abusividade na cobrança de tarifa de avaliação e de registro, imposição de seguro prestamista (venda casada), capitalização indevida de juros, ilegalidade da Tabela
Price
, abusividade na cláusula de despesas de cobrança, pugnando pelo afastamento da mora e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) estabelecer se foram prestadas adequadamente as informações contratuais; (
iii
) determinar se são abusivas as tarifas de avaliação e registro; (
iv
) verificar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (v) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela
Price
; e (vi) analisar a possibilidade de afastamento da mora e de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o apelado não comprova a capacidade financeira do autor, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Afasta-se o cerceamento de defesa, porque a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos juntados, especialmente o contrato, são suficientes ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Reconhece-se que o contrato apresenta de forma clara as informações exigidas pelo art. 52 do CDC e pela Lei nº 14.181/2021, incluindo taxas de juros mensal e
anual, número de parcelas e Custo Efetivo Total (CET), inexistindo violação ao dever de informação.

Considera-se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois o banco comprova a efetiva prestação dos serviços e os valores não evidenciam onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ.

Configura-se venda casada quando o consumidor é compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sendo abusiva a cláusula que retira a liberdade de escolha, nos termos do Tema 972 do STJ.

Declara-se a nulidade da cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista, determinando-se a devolução do prêmio pago na forma simples, proporcionalmente ao desembolso efetuado.

Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

Afirma-se que a utilização da Tabela
Price
não implica, por si só, ilegalidade ou anatocismo, inexistindo fundamento para substituição pelo método Gauss.

Mantém-se a mora, pois não se reconhece abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, e a abusividade de encargos acessórios não a descaracteriza, conforme Tema 972 do STJ.

Afasta-se a repetição do indébito em dobro, admitindo-se apenas a restituição simples do prêmio do seguro indevidamente cobrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

É válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela instituição financeira, sendo nula a cláusula que restringe a liberdade de escolha do consumidor.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo legítima a utilização da Tabela
Price
.

A abusividade de encargo acessório não descaracteriza a mora quando não há ilegalidade nos encargos do período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC,
arts
. 39, I, 52; CPC,
arts
. 98, § 3º, 355, I; MP nº 1.963-17/2000 (MP nº 2.170-36/2001); Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28/11/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12/12/2018; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Súmula 381; TJMT,
Ap
76115/2011; TJMT,
Ap
1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
nº
1037910-21.2024.8.11.0002

APELANTE: JOAO KLEUNIR DA SILVA LIMA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO KLEUNIR DA SILVA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face de SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos da inicial, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, violação ao direito de informação do consumidor, abusividade das tarifas de avaliação e registro, imposição de seguro obrigatório configurando venda casada, capitalização indevida de juros e necessidade de substituição do método de amortização
Price
pelo método Gauss. Requer, ainda, o afastamento da mora e a repetição do indébito em dobro.

Em contrarrazões, o banco apelado sustenta a legalidade de todas as cobranças, a inexistência de venda casada na contratação do seguro, a regularidade da capitalização de juros e do método de amortização utilizado, pugnando pela manutenção integral da sentença. Impugna, ainda, a concessão da justiça gratuita ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, mantenho o benefício concedido ao apelante, considerando que o apelado não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do autor para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

O fato de o apelante ter adquirido um veículo financiado, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e aplicado corretamente pelo juízo a quo.

Assim,
REJEITO
a preliminar de impugnação à gratuidade concedida.

É como voto.

VOTO (
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes pares:

O apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

A matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de financiamento, são suficientes para o julgamento da lide. A análise da legalidade das cláusulas contratuais e das cobranças impugnadas prescinde de conhecimentos técnicos especializados que demandem perícia.

Ademais, o apelante não demonstrou de forma específica quais pontos controversos necessitariam de esclarecimento técnico pericial, limitando-se a fazer alegação genérica sobre a necessidade da prova.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo sido correta a decisão do magistrado em julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Na petição inicial, o autor/apelante alegou a existência de abusividades no contrato de financiamento de veículo, especificamente quanto à: (i) cobrança indevida de tarifa de avaliação de bem; (
ii
) cobrança indevida de tarifa de registro de contrato; (
iii
) imposição de seguro prestamista (venda casada); (
iv
) capitalização indevida de juros (anatocismo) e utilização do método de amortização
Price
, pugnando pela substituição pelo método Gauss; e (v) inversão indevida das despesas com cobrança.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo pela legalidade de todas as cobranças impugnadas, bem como pela regularidade do método de amortização utilizado.

Pois bem.

O apelante alega violação ao direito de informação previsto no art. 52 do CDC. Contudo, da análise do contrato juntado aos autos, verifica-se que todas as informações essenciais foram prestadas de forma clara e adequada, incluindo o preço do bem, o montante dos juros, a taxa efetiva anual, os acréscimos legais, o número e periodicidade das prestações e a soma total a pagar.

O cerne da discussão é o contrato firmado para financiamento de veículo (Orçamento de nº 4904751 – id 348554393)
, celebrado em 02/08/2023.

O contrato apresenta de forma transparente as taxas de juros mensal (1,99%) e anual (26,68%), bem como o Custo Efetivo Total (CET) da operação, atendendo às exigências do CDC e da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Não há, portanto, violação ao direito de informação do consumidor.

Quanto às tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), fixou a seguinte tese: "É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso em análise, verifica-se que o banco apelado comprovou a efetiva prestação dos serviços, tendo juntado aos autos o termo de vistoria do veículo e demonstrado o registro do gravame junto ao órgão de trânsito.

Os valores cobrados (R$ 599,00 para avaliação e R$ 316,00 para registro) não se mostram excessivamente onerosos
e
compatíveis com os praticados no mercado.

Portanto, não há abusividade nas cobranças das referidas tarifas.

O apelante alega que houve imposição de contratação de seguro prestamista, configurando venda casada.

O apelante sustenta que houve venda casada de seguro prestamista no valor de R$
6.311,11
em violação ao art. 39, I, do CDC, alegando que foi compelido a contratar o seguro como condição para obtenção do financiamento, sem possibilidade de escolha da seguradora.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado (
id
348554393
) demonstra que o seguro prestamista foi
oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua
ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

O apelante alega a ilegalidade da capitalização de juros e pugna pela substituição do método de amortização
Price
pelo método Gauss.

Quanto à capitalização de juros, o STJ já pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

No caso em análise, o contrato prevê expressamente a capitalização de juros, com taxa de juros anual (26,68%) superior ao duodécuplo da mensal (1,99%), o que, segundo a Súmula 541 do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização.

Quanto ao método de amortização, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a Tabela
Price
, por si só, não representa ilegalidade, sendo amplamente utilizada no mercado financeiro. Não há fundamento legal ou jurisprudencial que imponha a substituição pelo método Gauss, como pretende o apelante.

Conforme destacado pelo TJMT em diversos julgados, "a utilização da Tabela
Price
, por si só, não caracteriza anatocismo, cujo pressuposto é a existência de amortização negativa na evolução do financiamento" (TJMT -
Ap
, 76115/2011).

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA
PRICE.
COBRANÇA DE IOF. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por devedor de duas cédulas de crédito bancário, sob alegação de excesso de execução. A sentença reconheceu a validade dos encargos contratuais e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial no valor de R$ 88 .473,82, referente a contratos firmados com a cooperativa recorrida. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) verificar se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa; (
ii
) analisar a existência de excesso de execução; (
iii
) aferir eventual abusividade dos juros remuneratórios; (
iv
) examinar a legalidade da capitalização mensal e do uso da Tabela
Price
; (v) avaliar a legitimidade da cobrança do IOF e da cumulação de multa e juros moratórios; (vi) verificar a existência de direito à repetição de
indébito.
III. Razões de decidir 3. A sentença examinou todos os pontos controvertidos e apresentou fundamentação suficiente, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional.
4.
Restou comprovado que o próprio apelante requereu o julgamento antecipado da lide, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 5. Os juros remuneratórios contratados (3,93%
a.m.
e 3,00% a.m.) estão abaixo da taxa média de mercado e do limite de 1,5 vezes essa média, não configurando abusividade.
6.
A capitalização mensal de juros está expressamente pactuada, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ, sendo válida a aplicação da Tabela
Price
. 7. A cobrança do IOF é legítima, por se tratar de tributo federal de responsabilidade do contratante, podendo ser financiado conforme jurisprudência (Tema 621/STJ).
8.
É admissível a cumulação de multa contratual e juros moratórios, por possuírem
naturezas jurídicas distintas, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 9. Inexistente cobrança indevida, não há direito à repetição do
indébito.
10. Ausentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, é indevido o efeito suspensivo à apelação.
IV.
Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando esta enfrenta de forma suficiente os fundamentos apresentados na petição
inicial.
2. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.
3.
A utilização da Tabela
Price
não implica, por si só, capitalização indevida de juros. 4. A estipulação de juros remuneratórios abaixo da média de mercado afasta a alegação de abusividade.
5.
É legítima a cobrança do IOF nos contratos de crédito, podendo ser objeto de financiamento. 6. A cumulação de multa e juros moratórios é admitida, desde que observados os limites legais.
7.
A ausência de garantia do juízo e de verossimilhança das alegações impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 52, § 1º; CPC/2015,
arts
.
300, 355, I, 489, § 1º, IV, 919, § 1º; CC/2002,
arts
. 406, 591; Decreto nº 6.306/2007; MP nº 2.170-36/2001
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ,
AgRg
no REsp 789 .257/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.164.474/SP; STJ, Súmulas 382 e 596; STJ, Tema 621.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002319420258110052, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

Portanto, não há ilegalidade na capitalização de juros ou no método de amortização utilizado.

O apelante alega abusividade da cláusula que prevê o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida e honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais em caso de inadimplência.

Contudo, tal alegação não foi especificamente analisada na sentença, uma vez que o magistrado se limitou a analisar os pedidos expressamente formulados na inicial, em observância à Súmula 381 do STJ, que veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

Considerando que o apelante não demonstrou de forma específica a abusividade da referida cláusula, limitando-se a fazer alegação genérica, não há como acolher tal pedido.

O apelante pleiteia o afastamento da mora e a repetição do indébito em dobro. Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há que se falar em afastamento da mora ou em repetição de indébito.

Conforme entendimento do STJ, "a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora" (Tema 972), sendo necessário o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) para descaracterizar a mora.

No caso em análise, não foi reconhecida abusividade nos juros remuneratórios ou na capitalização, razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora.

Da mesma forma, não havendo valores cobrados indevidamente, não há que se falar em repetição de indébito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3

º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026